Tribunal: TJMT
Processo: 1015550-35.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015550-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N.
0008465-28.1994.4.01.3400

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CORRIGADA POR CADERNETA D POUPANÇA -

SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu
, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015550-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEDIO ANTONIO POTRICH

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NEDIO ANTONIO POTRICH

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos de Cumprimento de sentença
nº
1010344-51.2022.8.11.0040 proposta

contra o
BANCO DO BRASIL S.A
entendeu

que a matéria encontra-se
afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ) com determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inciso II do CPC, remetendo os

autos ao arquivo até ulterior decisão em contrário ou julgamento definitivo pelo STJ.

Requer o Agravante seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, para que seja revogado o sobrestamento dos autos, por meio do distinguishing, com relação ao Tema 1169, do C. STJ, bem como que seja determinado o prosseguimento do feito na origem, com fulcro no art. 509, I, do CPC.

Não houve pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 177356183) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão do processo originário, com espeque no Tema 1169 do STJ.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Tem razão o agravante.

Constata-se dos autos que o juízo de base, logo após a propositura do feito e recolhimento de custas pela parte autora, determinou o sobrestamento da ação nos seguintes termos:

“ VISTOS.

“Considerando que a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1169 do STJ) com determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inciso II do CPC, remetam-se estes autos ao arquivo até ulterior decisão em contrário ou julgamento definitivo pelo STJ”. –
id nº 119891814

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, quanto à necessidade de sobrestamento do feito por ordem prolatada na afetação do Tema 1169, destaca-se que o paradigma não se adequa aos autos, uma vez que apesar de a
ação ser distribuída como Cumprimento Provisório de Sentença, porém assumiu a qualidade de Liquidação Provisória por Arbitramento, na qual o Requerente, ora Agravante, busca executar a sentença proferida na Ação Civil Pública (Nº 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme se denota da petição inicial (id nº 96741755)

Assim, não se tratando a hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
” (RAI n.º 1022868-06.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO –
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.”
(TJ-MT - AGR: 10228680620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023